Tribunal: TJSP
Processo: 1006839-16.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxílio-acidente concedido antes da vigência da Lei no 9.528/97 – Cessação pelo INSS em decorrência da aposentadoria do segurado por tempo de contribuição – Inadmissibilidade – Possibilidade de cumulação – Restabelecimento do benefício – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxílio-acidente concedido antes da vigência da Lei no 9.528/97 – Cessação pelo INSS em decorrência da aposentadoria do segurado por tempo de contribuição – Inadmissibilidade – Possibilidade de cumulação – Restabelecimento do benefício – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso provido.